Tribunal: TJES
Processo: 5005266-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005266-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILBERTO BASILEU ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor apreciação das teses aventadas.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GILBERTO BASILEU ALVES em face de suposto ator coator do Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul.

O paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta a defesa a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pois bem. Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente responde a outras duas ações penais, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva.

Dando continuidade, no que tange à alegação de que a paciente goza de condições pessoais favoráveis e que tais condições possibilitam a flexibilização da prisão preventiva, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ante a gravidade concreta dos fatos.

Por fim, no que tange à alegação de inocência, saliento que trata-se de matéria que demanda revolvimento fático probatório, sendo, portanto, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça
denego
a ordem.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1.
Presentes os requisitos do art. 312 do CPP e ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve ser mantida a prisão preventiva.
2. Ordem denegada

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.